Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha”, “cocaína” e “MDA”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do acusado e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
2. A pena de multa deve guardar a devida proporção com a sanção corporal, razão pela qual deve ser revista quando se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.
3. Deu-se provimento ao recurso da Defesa apenas para reduzir a pena pecuniária fixada na sentença.